Tribunal: TJSP
Processo: 1003625-21.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Condomínio edilício – Ação anulatória de assembleia de eleição de síndico – Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Irregularidades no procedimento para eleição do síndico e cargos de administração – Correta constatação – Inobservância às disposições da Convenção condominial e do Código Civil, atinentes a hipótese – Anulação da assembleia que é medida de

Ementa:
Condomínio edilício – Ação anulatória de assembleia de eleição de síndico – Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Irregularidades no procedimento para eleição do síndico e cargos de administração – Correta constatação – Inobservância às disposições da Convenção condominial e do Código Civil, atinentes a hipótese – Anulação da assembleia que é medida de rigor.

Apelo do réu desprovido.